Tribunal: TJMT
Processo: 1018736-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018736-45.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA SILVA MOURAO - CPF: 071.044.446-02 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (RECORRIDO), ANDRE RIBEIRO DUARTE - CPF: 089.483.706-00 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (REPRESENTANTE), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), BANCO MORADA S/A - FALIDA - CNPJ: 43.717.511/0001-31 (RECORRIDO), WILTON ROVERI - CPF: 052.274.298-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ABBC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BANCOS - CNPJ: 52.636.016/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 113.636.126-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA". (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLEITO DE EXTINÇÃO PELA ENTIDADE SINDICAL – CONCORDÃNCIA PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 9o DA LEI No 4.717/65 – SENTENÇA RATIFICADA.

O Ministério da Saúde, através da Portaria GM/MS no 913, vigente a partir de 22 de maio de 2022, decretou o término do Estado de Emergência em Saúde Pública causado pelo Covid-19, pois o cenário epidemiológico já estava controlado, não havendo mais a existência das medidas restritivas, situação que inviabilizou o prosseguimento da demanda, como reconhecido pela própria parte autora.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, julgou extinta a Ação Ordinária no 1018736-45.2020.8.11.0041 ajuizada pelo
Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso - SINPROTAF
em desfavor das instituições bancárias
Cooperativa Central de Crédito do Centro Norte do Brasil – Central Sicredi – Centro Norte, Banco BGM S/A, Banco Pan S/A, Banco Votorantim S/A, Banco Daycoval S/A, Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOP, Banco Celetem S/A, Banco Rural S/A, Banco Semear, BRB – Banco de Brasília S/A, Banco Morada S/A e Banco Safra S/A
, cujo teor objetivava a suspensão do desconto na folha de pagamento dos empréstimos consignados pelo período de 90 (noventa) dias.

Posteriormente, a Associação Brasileira de Bancos – ABBC, requereu a extinção do feito em razão da perda superveniente do objeto (Id. 154629600).

O Ministério Público em 1o grau opinou pela extinção do feito (Id. 154629601, fl.19).

Subsequentemente, sobreveio sentença reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, julgando extinto o feito sem resolução de mérito (Id. 154629618).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes (Id. 154629620).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (Id. 156806168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso -
SINPROTAF
ajuizou a presente Ação Civil Pública, em desfavor da
ABBC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, BANCO CETELEM S/A, BANCO PAN S/A
e
BANCO SAFRA S/A
, requerendo a suspensão do desconto na folha de pagamento dos empréstimos consignados dos servidores substituídos processualmente, pelo período de 90 (noventa) dias, em razão da decretação de emergência sanitária referente à pandemia ocasionada pelo Coronavírus.

Após regular prosseguimento do feito, a Entidade Sindical autora da Ação Popular,
requereu a extinção
do feito em razão da perda superveniente do objeto, tendo em vista que deixando “
de existir o fundamento jurídico do pedido (Estado de Emergência em Saúde Pública),
não havia
“como se cogitar o seu deferimento extemporâneo da suspensão dos descontos relativos às operações de crédito consignado em folha de pagamento
” (Id. 154629600).

A douta Promotoria de Justiça, manifestou-se “
pelo acolhimento da preliminar da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 493, do CPC
” (Id. 154629601, fl.19).

Ato contínuo, sobreveio sentença julgando extinta a demanda sem resolução de mérito, “
ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora”
(Id. 154629618, fl.07).

Os autos subiram por força da aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/64 cujo teor regula a Ação Popular (Id. 154629618, fl.07).

A sentença merece ser ratificada
.

Prefacialmente, impositivo declinar o acerto da decisão sujeita à reexame, tendo em mente o peculiar aspecto processual da modalidade da Ação Jurisdicional em questão. Explico.

Sabe-se que a Ação Popular é um instrumento constitucional que pode vir a ser utilizado por qualquer cidadão, repressiva ou preventivamente, com fins de declarar nulo ato lesivo ao patrimônio público, sendo tal modalidade de Ação, regida por regramento específico, a saber - Lei no 4.717/65.

Em algumas hipóteses, a jurisprudência tem se posicionado
pela aplicação analógica
, no que couber,
à Ação Civil Pública
, como na hipótese em apreço.

Nessa linha de raciocínio, a Lei no 4.717/65, em seu artigo 9o, estabelece que: “
Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7o, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação
”.

In casu
, conforme já minuciosamente explicitado, verifica-se que o Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso – SINPROTAF, autor da Ação Coletiva em questão,
desistiu
da causa (Id. 154629600), razão pela qual deu-se publicidade acerca de tal ato, para o prosseguimento da ação, em observância ao

disposto no regramento específico supracitado.

Posteriormente, em obediência ao firmado na Legislação de regência, o Ministério Público de 1a instância fora devidamente intimado, oportunidade em que opinou pelo desinteresse no feito, como também pela “
perda superveniente do objeto, nos termos do art. 493, do CPC
” (Id. 154629601, fl.19).

Nesse contexto, tenho como
escorreita
a sentença que entendeu pela extinção sem resolução de mérito, da Ação Civil Pública em questão, tendo em conta, repise-se, o respeito aos preceitos estabelecidos na Lei no 4.717/65 e o pleito de extinção da causa pelo autor, com fundamentação no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Já sob outra perspectiva,
observando as circunstâncias ensejadoras da propositura da Ação
, há de se registrar que o Ministério da Saúde, através da Portaria GM/MS no 913, vigente a partir de 22 de maio de 2022, decretou o término do Estado de Emergência em Saúde Pública causado pelo Covid-19, pois o cenário epidemiológico já estava controlado, não havendo mais a existência das medidas restritivas, situação que inviabilizou o prosseguimento da demanda, como reconhecido pela própria parte autora.

Vale dizer
, o pleito de suspensão de descontos em folha, pelo prazo de 90 (noventa) dias, já havia sido ultrapassado, por ocasião da prolação da sentença, e o fato ensejador do pleito da aludida suspensão, a saber: pandemia do Coronavirus, também não mais subsistia à época da proclamação do
decisum
, pelo juízo
a quo
.

A propósito, tal circunstância, fora devidamente registrado pelo juízo singular nos seguintes termos:

“
Assim, considerando a
alteração fática
nas razões que ensejaram a propositura da demanda, forçoso é reconhecer que houve perda superveniente do interesse de agir, motivo pelo qual é imperiosa a extinção da demanda, ante a ausência de utilidade no seu prosseguimento.

(...)

Por conseguinte, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte

autora, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, por força do art. 18 da Lei no 7.347/85.

Por aplicação analógica do art. 19 da Lei n.o 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo
” (Id.
154629617, fl.07).

Não bastasse isso, a Procuradoria de Justiça
também opinou
pela extinção do processo sem resolução de mérito, observemos:

“
Assim, ausente interesse processual, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

Ante o exposto, manifesto-me pela
ratificação
da sentença
” (Id. 156806168, fl.02).

Portanto, diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública

em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023